Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-49.2017.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005643-49.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINEIMA LUZ DE ABREU - CPF: 986.234.861-53 (VÍTIMA), ANDRE LUIS SPONCHIADO - CPF: 018.309.081-03 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005643-49.2017.8.11.0037

APELANTE: ANDRE LUIS SPONCHIADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44, I, DO CP – ART. 17 DA LEI N. 11.340/06 – SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – AJUSTE IMPOSITIVO – AUSÊNCIA LEGAL DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.

De acordo com a Súmula 588 do STJ: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

O delito de lesão corporal leve não prevê a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, sendo assim deve ser retirada, mesmo de ofício.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Luís Sponchiado
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal.

Inicialmente, a defesa sustenta que a união estável entre vítima e apelante não foi comprovada, e que o fato de terem tido um filho em comum não significa, necessariamente, a convivência marital entre eles.

Segundo afirma, a vítima não foi à casa do acusado para cobrar a pensão alimentícia, mas para provocá-lo, por estar casado com Cintia.

Expõe que juntou ao processo 16 (dezesseis) folhas de mensagens enviadas à Marli, genitora do apelante, demonstrando que a “
vítima não deixa o apelante em paz
”.

Argumenta ausência de materialidade do delito, pois foi Sineima quem agrediu Cintia, e que o laudo pericial não comprova os chutes que ela teria recebido do acusado. Sob sua perspectiva, diz que as lesões no corpo da vítima foram resultado da briga que ela teve com Cintia, e não com o apelante.

Salienta que, no inquérito policial, Sineima relatou que
André
lhe deu um chute na barriga e que, em audiência de instrução, afirmou que o chute foi no pé, o que põe à mostra a falta com a verdade.

Aduz que não houve concurso de pessoas, visto que Cintia se defendeu de Sineima, e André se limitou a tentar filmar o ocorrido.

Argui que há duas fotografias da noite dos fatos que evidenciam que Sineima estava em pé e “
com o dedo em riste
” para Cintia, sendo assim, afirma ser falaciosa a alegação de que o chute que recebeu fez com que ela tivesse caído da moto.

Pondera que as fotografias das lesões sofridas pela vítima, acostadas aos autos, não condizem com as lesões descritas no exame de corpo de delito.

Por fim, requer a absolvição em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, a “
desclassificação da autoria
” (sic) do delito de ameaça e, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 78549977).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 79094984).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória descreve que, no dia 13.03.2017, por volta de 18h15m, na rua Cochilha, bairro Poncho Verde, na cidade de Primavera do Leste,
André Luís Sponchiado
, agindo em conluio com Cintia, ofendeu a integridade corporal de Sineima Luz de Abreu e ameaçou-a com palavras.

Segundo consta,
André
e Sineima conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos, advindo dessa união um filho; entretanto, na data dos fatos, estavam separados há 04 (quatro) meses.

A denúncia relata que Sineima se dirigiu à residência de
André
e Cintia com o objetivo de cobrar parte da pensão alimentícia inadimplida, ocasião em que foi agredida fisicamente por ambos.

André
ainda ameaçou Sineima de lhe causar mal injusto dizendo: “
entre na justiça para pedir seus direitos e vai ver o que acontece com você
”.

De acordo com o Ministério Público, o apelante cometeu o delito por motivo torpe, visto que móvel dele foi a cobrança de alimentos pela vítima.

O Boletim de Ocorrência n. 2017.86368 expõe que a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pela região quando se deparou com uma discussão verbal.

A narrativa do boletim mostra que Sineima foi cobrar pensão alimentícia do seu ex-marido quando, ao chegar no local, foi agredida por Cintia, que lhe puxou os cabelos, e por
André
,

que desferiu-lhe um chute na barriga.

Prima facie
, destaco que inexiste dúvida que o delito em questão envolve a aplicação da Lei Maria da Penha, pois a agressão se deu em decorrência de relacionamento anterior conjugal com a vítima.

É o que dispõe o art. 129, § 9º, do Código Penal,
verbis
:

“§ 9º
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva
ou tenha convivido
, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
(
grifo nosso
).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da ampla abrangência da lei, podendo “
integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele
” (STJ. RMS 64832 / MT. Relatora Ministra Laurita Vez. DJe: 28.04.2021).

De mais a mais, a Súmula 600 do STJ é clara ao dispor que “
Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da lei 11.340/2006, lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima
”.

Além disso, em audiência, tanto a vítima quanto sua genitora afirmaram que o relacionamento perdurou por, pelo menos, cinco (05) anos, do qual resultou um filho em comum. Inclusive, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, constatei que está em curso uma ação de divórcio litigioso sob o n. 1003636-96.2019.8.11.0037.

No tocante à ausência de materialidade do delito, as provas colhidas na fase inquisitiva vão ao encontro das produzidas sob o crivo do contraditório.

Em audiência de instrução, o acusado,
André Luís Sponchiado,
negou a acusação:

Magistrado
: São verdadeiras essas acusações?

R –
Não.

Magistrado
: O que aconteceu?

R –
Ela veio lá em casa. Ela sempre vinha incomodando, não era a primeira vez. Ela veio lá e começou a querer essa questão do dinheiro. Ela ficava falando que tinha que dar mais dinheiro para ela. Já tinha sido feito um acordo na Defensoria que eu ia pagar sempre, todo o mês, depositando. Ela foi lá e começou a falar que eu tinha dinheiro para pagar para ela, essas coisas. Começou a me xingar. Sempre ela me chamava de ‘viado’, de ‘corno’. Eu fui começar a filmar ela, das coisas que ela estava falando, e ela estava com o nosso filho mesmo, na moto. Quando eu comecei a filmar, que ela viu, ela pegou e deu um tapa no meu celular e aí ela se desequilibrou da moto mesmo e a Cintia segurou o Caio na hora. Logo que ela derrubou a moto, ela veio para cima da Cintia, as duas brigando. Quando elas começaram a brigar, eu segurei o meu filho. Eu estava apavorado na hora e elas que se “estapearam”. Quando os vizinhos começaram a ver a briga e a confusão, veio lá para separar, tudo, e a polícia estava passando na hora ali, parou. Viu a questão da confusão, da briga delas duas ali, todo o tumulto. Todo mundo foi pra delegacia para fazer o B.O. lá.

Magistrado
: Ela falou que o sr. chutou ela.

R –
Pois é, mas eu não chutei ela.

Magistrado
: Cintia de Oliveira é a esposa do sr.?

R –
Isso
.

Magistrado
: A Cintia agrediu ela?

R –
Elas duas brigaram.
(...)

Magistrado
: O sr. tem mais processo criminal?

R –
Tenho.

Magistrado
: Sobre qual crime?

R –
Sobre Maria da Penha.

Magistrado
: Em relação a ela também ou outra?

R –
Outra pessoa.

A testemunha não compromissada, Valdeci Pereira de Abreu, genitora da vítima, afirmou:

Promotor de Justiça
: A senhora sabe o que sobre esse fato?

I –
Olha, que eu saiba ela foi pegar o dinheiro da pensão do filho dela. Aí, eles conversando, ele agrediu ela, ele bateu nela, ele deu um chute nela que jogou ela muito longe. Que eu saiba foi só isso. Depois, ela chegou lá chorando e eu perguntava para ela e ela não me falava nada. Aí quem me contou foi o vizinho de rua que passou e diz que viu.

Promotor de Justiça
: O vizinho que viu e aí ele contou para a senhora esse fato?

I –
É, mas todo mundo já me contou que ele deu um chute nela, que derrubou ela da moto e ela chegou lá toda rasgada.
(...)
Ele avançou nela.

Promotor de Justiça
: Nesse dia que ela chegou, ela não falou para a senhora porque tava com vergonha?

I –
Não. Ela chegou assim, variada lá em casa, chegou chorando.
(...)

Promotor de Justiça
: Eles estavam juntos fazia quanto tempo?

I –
Cinco anos.

Promotor de Justiça
: E como era essa convivência? A senhora sabe me dizer?

I –
Não, eu não ia na casa deles. Sempre ela que ia lá, ficava lá. Ela engravidou dele lá. Teve o nenenzinho lá.
(...)
Engravidou dentro da casa deles. Teve o neném lá na casa deles.
(...)
Ela chegava chorando, chegava toda suja, uma vez ela chegou com o olho roxo. Eu perguntava para ela e ela não me contava. Sempre os outros que me falavam.
(...)

Defesa
: Ela se queixou de alguma coisa para a senhora?

I –
Ela se queixou, ela falou que foi buscar o dinheiro da pensão e a mulher, que estava ao redor dele, estava com um colar e foi pegar esse tal de colar. Aí foi por causa dele que teve a agressão.

Defesa
: A senhora disse que foi informada por uma outra pessoa?

I –
Sim, mas uma outra pessoa que estava ao lado da minha casa.

Em relação ao chute dado pelo acusado, a agressão foi relatada em três oportunidades pela vítima.

Em 13.03.2017, no termo de declarações, Sineima afirmou que “
André deu um chute na barriga da declarante
” (id. 78542470 - Pág. 4).

Em 30.05.2017, Sineima disse: “
na frente da casa da Cintia, ela me agrediu, tentei ir embora e fui agredida por André Luís e Cintia; Que ambos me agrediram
” (id. 78542472 - Pág. 1).

Em audiência de instrução e julgamento, Sineima relatou como o ocorrido aconteceu:

“
Promotor de Justiça
: O que aconteceu naquele dia?

V -
A gente fez um acordo na Defensoria, que era para ser R$ 500,00 (quinhentos reais) da parte do acordo que nós tínhamos feito.

Promotor de Justiça
: Vocês eram casados?

V –
Nós moramos juntos cinco anos e meio.

Promotor de Justiça
: Tiveram filhos?

V –
Tivemos um filho.

Promotor de Justiça
: E a convivência como que era, tranquila?

V –
Não. Nunca foram tranquilas. Os três primeiros anos foram um sonho encantado. Os dois últimos anos, que devido ele ter amante, namorada e tudo, é que começou as agressões.

Promotor de Justiça
: Ele agredia a senhora fisicamente ou verbalmente?

V –
As duas coisas.

Promotor de Justiça
: A senhora estava me contando desse dia. A senhora chegou a registrar alguma coisa antes desse aqui?

V –
Não, nunca registrei. Tudo começou foi quando ele conheceu essa amante.
(...)
Era essa menina, que hoje é a atual dele, que ele me agrediu na frente dela. Foi o que mais me machuca hoje. Porque a gente fez um acordo, porque ele tinha assumido ela.
(...)
A gente fez um acordo, até uma rua antes da minha casa.
(...)
Vamos fazer esse acordo, você paga R$ 500,00 (quinhentos reais) e me ajuda nas partes extras. Ele concordou. Quando chegou na semana lá, não sei o que que houve, ele não acordou de pagar esses 500,00 (quinhentos reais). Daí na mesa ele falou assim: ́Não, eu não tenho condições de pagar. Eu vou pagar R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas eu ajudo nas partes extras’, que era remédio, escola do menino e o que precisasse, ele ainda falou isso.
(...)
A primeira parte extra, tinha dado o valor de duzentos e poucos reais, eu não consigo memorizar. Eu fui procurar ele.
(...)
Quando eu fui lá para pegar essa parte de duzentos e poucos reais, a hora que eu cheguei lá, eu pedi essa parte. Eu fui com o meu filho.
(...)
A hora que eu cheguei lá com os documentos, com os papéis e ainda junto com o meu filho de motinha, eu falei bem assim: ‘André, eu vim aqui para pegar a parte’. Saiu a amante dele e falou: ‘Ele já pagou a pensão, some da minha porta’. Aí foi quando eu falei: ‘Eu não fiz filho com você. Eu tô aqui para falar com André. Além de você não querer pagar a pensão, você ainda tá com o meu colar’. Aí, ele já veio de lá, já me deu um chute no pé, eu caí do outro lado da rua, meu filho caiu para o outro lado. A amante também dele deu. Aí, eu comecei a gritar falando que era meu colar. Até tem um vídeo que comprova o que eu tô falando. Daí foi quando teve a agressão, que foi quando eu quis a medida protetiva. Fora isso já teve (sic) muitas agressões que eu não tinha feito.

Promotor de Justiça
: Ele deu um chute na senhora e a senhora caiu, é isso? E essas lesões no rosto, como que ocorreram?

V –
Isso, não essa aí foi bem antes. Tinha sido um ano antes. Tinha sido seis meses antes.

Promotor de Justiça
: A senhora registrou?

V –
Eu fui para registrar, mas como era à noite, mas eu tenho um vizinho lá, que falou que testemunha. Se o vizinho não tivesse gritado lá, eu nem sei o que teria acontecido.
(...)

Promotor de Justiça
: Nesse fato a senhora machucou aonde, desse dia que a senhora caiu?

V –
Ele me deu um chute na barriga e ela me arranhou nas partes [costas] e teve muitos chutes na bunda, vários hematomas.
(...)

Defesa
: Nesse dia a senhora foi na casa de quem?

V –
Eu fui na casa da Cintia.
(...)
Eu não vou mentir, Dr. Eu falei, eu não vou perder a minha salvação por causa de mentira. Ele pode pressionar o que for, eu só vou falar a verdade.

Defesa
: A senhora foi de moto?

V –
Eu fui de moto com o meu filho. [discussão entre o Ministério Público e a Defesa].

Defesa
: Depois desse episódio, a senhora voltou ao local?

V –
Não, eu não voltei porque a gente foi para a Delegacia porque ligaram, não sei quem que foi, se foi a mesma vítima. Daí, a gente foi lá para a Delegacia, eu fui na minha motinha.

Defesa
: Na residência, a senhora voltou?

V –
Eu nunca mais voltei na residência.

Defesa
: Depois desse fato, a senhora se encontrou com o André alguma vez?

V –
Não, depois disso nunca mais. O André que quando ele vai, ele já foi mais de três vezes no meu trabalho, mesmo com medida protetiva, mas eu nunca mais dei um passo atrás dele.

Defesa
: Nem ligou para ele?

V –
Eu já liguei, eu não vou mentir, Dr.
(...)

Defesa
: Nesse dia, a senhora disse que caiu da moto, quem que ficou com o seu filho?

V –
Eu não lembro, na hora ali, ele caiu no chão. Isso que é a minha maior mágoa.
(...)

Defesa
: A senhora falou ao Promotor primeiro que ele havia chutado o seu pé, depois a barriga.

V –
Mas é a mesma coisa, com o chute, foi um chute na barriga. A dor foi muito grande que eu caí, que eu voei uma quadra. Eu não falei pé, se eu falei, eu falei errado, mas o chute foi na minha barriga.

Defesa
: Quando vocês foram para a Delegacia, a senhora fez exame de corpo de delito?

V –
Fiz.

Juiz
: Quantos chutes foram?

V –
Ele deu um chute, que eu voei longe.

Juiz
: Um chute. Quem começou as agressões?

V –
Ele. Ela me agrediu por causa do colar. Ela me agrediu porque eu falei que ela tava com o meu colar. Eu gritava, eu xingava ela, não vou mentir.

Juiz
: A senhora tinha ido fazer o que lá no dia?

V –
Então, eu fui para pegar essa parte extra
(...)
.

Apesar de todos os argumentos sustentados pela defesa, as provas coligidas demonstram que o réu agrediu a vítima.

Quanto à lesão provocada em Sineima, a conclusão do laudo foi de que: “
as lesões descritas acima são compatíveis com o histórico
” e “
as lesões descritas são recentes [e] são de natureza leve
” (id. 78542466 - Pág. 6/7).

Na fase inquisitorial, Sineima se manifestou em duas oportunidades, no dia 13.03.2017 (data dos fatos) e em 30.05.2017, relatando que foi agredida por
André
.

Em audiência de instrução e julgamento, Sineima contou com detalhes como ocorreu a ação, dizendo que procurou
André
para cobrar a diferença da pensão, entretanto foi recebida com agressividade por ele e sua atual esposa, Cintia.

Malgrado a defesa sustentar ter sido contraditória a versão apresentada pela vítima, certo é que ela, muito embora num primeiro momento tenha narrado que o chute foi no pé, em seguida retificou a afirmação para esclarecer que o chute, na realidade, foi dado na sua barriga.

Segundo Sineima,
André
agrediu-lhe com um chute na barriga e, logo após, também foi agredida por Cintia, contra quem revidou.

Quanto ao argumento de que a vítima foi à casa do acusado para provocá-lo e não para cobrar-lhe a pensão alimentícia, tanto
André
quanto Sineima relataram, sob o crivo do contraditório, que no dia dos fatos ela foi procurá-lo para receber a diferença da pensão.

Em relação ao vídeo e as fotos que demonstram que Sineima estava “
com o dedo em riste
” na direção de Cintia, não se põe dúvidas que houve agressões mútuas entre ambas, o que, entretanto, não descaracteriza a agressão praticada por
André
.

Muito embora não seja objeto deste recurso – e aqui trago essa informação apenas a título de reflexão –, o próprio acusado informou em audiência que este não é o primeiro processo de violência doméstica ao qual responde, e nem a primeira vítima.

Impõe-se anotar que a palavra da vítima, nos delitos envolvendo violência doméstica, possui especial relevância, notadamente quando corroborado por outros elementos probatórios.

In casu
, o relato da vítima, prestado em três oportunidades, foi confirmado pelo laudo pericial, que descreve ser as lesões compatíveis com o histórico apresentado.

Com relação ao pleito de
“
desclassificação da autoria
” do delito de ameaça, o réu foi absolvido quanto a essa imputação, de modo que não há como se acolher referido pleito.

Também não tem guarida o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o art. 44, I
[1]
, do Código Penal, o art. 17
[2]
da Lei Maria da Penha e a Súmula 588
[3]
do Superior Tribunal de Justiça, vedam a substituição.

Embora a defesa não tenha insurgido contra o quantum da pena, observo a necessidade de ser decotada a majorante do concurso de pessoas, em razão de não ter previsão no tipo penal.

De fato, o delito de lesão corporal leve
[4]
no contexto de violência doméstica ou familiar não contempla o concurso de pessoas, como causa de aumento de pena, de sorte que a majorante deve ser retirada de ofício. Em assim sendo, afasto a majorante e estabeleço, em definitivo, a pena de 04 (quatro) meses de detenção.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
; porém,
de ofício
, redimensiono a pena para 04 (quatro) meses de detenção, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998). I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo

[2]
Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

[3]
Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

[4]
Aumento de pena:

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4o e 6o do art. 121 deste Código.

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.

§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021